Tribunal: CARF
Processo: 10880.728233/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728233/2016-31
RESOLUÇÃO
2401-001.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTROPROJEKT DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do redator designado. Vencido o Conselheiro Matheus Soares
Leite (relator). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcio Henrique Sales
Parada.

(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcio Henrique Sales Parada – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Presidente Substituto), Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos
Coelho Sarto, Leonardo Nunez Campos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira Miriam
Denise Xavier, substituída pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728233/2016-31
2
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 75 e ss), o presente processo tem por objeto Auto
de Infração lavrado para apuração de contribuições sociais previdenciárias devidas pelo sujeito
passivo CENTROPROJEKT DO BRASIL S.A. (CNPJ no 03.581.470/0001-84), com aplicação de multa
de ofício de 225% e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas AMÍLCAR ROSSINI
(CPF no xxx) e EDISON COSTA PORTO (CPF no xxx).
O valor total do crédito tributário apurado foi de R$ 1.795.472,54 (um milhão,
setecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e setenta e dois mil e cinquenta e quatro
centavos), composto de contribuições, multa e juros, discriminados no Auto de Infração.
Os fatos que deram ensejo à lavratura do Auto de Infração foram relatados da
seguinte forma pela autoridade fiscal:
O sujeito passivo Centroprojekt do Brasil S.A. descontou contribuições
previdenciárias de Toti Engenharia e Construções Ltda, inscrito no CNPJ sob o no
xxx, conforme notas fiscais, ao adimplir contrato por serviços prestados por este
com cessão de mão de obra ou empreitada. Todavia, o responsável tributário
citado não repassou o montante retido aos cofres públicos. Embora Centroprojekt
do Brasil S.A. tenha sido intimado mediante o termo SEORT no 282/2016 a
justificar a falta ou efetuar o recolhimento do tributo no âmbito do processo no
13888.721573/2016-50, cujo interessado principal é Toti Engenharia e
Construções Ltda, ele não se manifestou. Logo, ficou configurada a falta de
resposta à intimação conforme artigo 44, §2o e inciso I, da Lei no 9.430/1996 com
a redação dada pela Lei no 11.488/2007. Além disso, como a quantia não fora
arrecadada tampouco confessada pelo responsável tributário, ficou configurada
inexoravelmente a sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
Portanto, correta a incidência do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O sujeito passivo tomou ciência do Auto de Infração no dia 29/07/2016 (fls. 39) e
apresentou impugnação tempestiva no dia 18/08/2016 (fls. 45 a 48), com as alegações a seguir
sintetizadas:
1. Alega que os valores relativos às competências de 04, 05, 07, 08 e 09/2013 foram
devidamente pagas (conforme documentos em anexo), devendo o lançamento
tributário correspondente ser considerado inexistente e tornado nulo, uma vez que
se trata de crédito extinto na forma do art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
2. Em relação aos valores das competências 10, 11 e 12/2013, requer seja deferido o
parcelamento ordinário para pagamento do saldo devedor com as devidas
reduções legais em 60 parcelas. Informa que não há ações judiciais relacionadas a
esses créditos e reconhece que este pedido importa em confissão irretratável da
dívida e configura confissão extrajudicial.
3. Observa que os créditos ora informados não eram nem são objeto de qualquer
comunicação às autoridades e que não houve qualquer prática infracional
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728233/2016-31
3
alcançável pelo art. 71 da Lei no 4.502/64. Destaca que todos os valores foram
devidamente identificados nas notas fiscais emitidas pela Toti Engenharia e
Construções Ltda, não havendo qualquer omissão nesse aspecto, e que a maior
parte do crédito já foi paga com os devidos acréscimos moratórios.
4. Ressalta que o atraso no recolhimento se deveu à situação financeira precária da
empresa, que se viu obrigada a requerer sua recuperação judicial em 2014, tendo
sido o plano aprovado e a recuperação judicial concedida em 27.04.2015, o que
revela não ter havido qualquer ato que objetivasse impedir o conhecimento do fato
gerador ou do contribuinte/responsável tributário.
5. Ao final, com base nesses argumentos, a empresa autuada requereu: a) a apartação
do processo em dois, sendo um para os créditos já pagos e outro para o
parcelamento requerido; b) com relação ao crédito já pago, a imediata extinção do
lançamento; c) com relação aos demais créditos, o deferimento do parcelamento
ordinário em 60 parcelas.
Embora regularmente intimados, os responsáveis solidários Amílcar Rossini e Edison
Costa Porto não apresentaram suas respectivas impugnações.
Em 25/08/2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem efetuou a
transferência dos valores referentes às competências 10, 11 e 12/2013 para o processo no 13811-
724.229/2016-14 (conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 64).
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 75 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial das contribuições apuradas e reduzindo para
112,5% o percentual da multa de ofício relativa aos valores das competências 04, 05, 07, 08 e
09/2013. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO ESPECÍFICA.
O valor retido sobre nota fiscal de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada deve ser recolhido sob o código de pagamento 2631, sob
pena de não aproveitamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESSUPOSTO.
A aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, depende da demonstração da ocorrência das hipóteses de sonegação,
fraude ou conluio descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728233/2016-31
4
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. No tocante às exigências dos meses de abril a setembro de 2013, afirma que
a autuação se deu em razão de erro no código utilizado para o recolhimento
das contribuições, não tendo havido omissão de pagamento. Ressalta que os
valores foram recolhidos, ainda que a posteriori, com os devidos encargos, e
que a única falha consistiu no uso de código indevido, o que configura mero
erro administrativo sem prejuízo ao Erário.
2. Defende que, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e
eficiência (art. 37 da CF), a Administração não pode desconsiderar os
pagamentos efetivados nem pretender cobrar novamente valores já
quitados, sob pena de enriquecimento ilícito. Aponta, ainda, que a ausência
de sonegação foi reconhecida pela própria autoridade julgadora de primeira
instância, tendo sido, inclusive, afastada a multa de ofício anteriormente
aplicada.
3. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 728.999/PR e REsp
1.404.204/PA), nos quais se firmou o entendimento de que o erro no
preenchimento de obrigações acessórias, quando não há prejuízo ao Fisco,
não justifica a imposição de sanções. Alega, portanto, que a exigência de
pagamento de tributo já recolhido é indevida e desproporcional.
4. Por fim, informa que protocolou pedido de retificação das guias de
pagamento (RETGPS), a fim de vincular corretamente os recolhimentos
realizados ao código adequado (2631), corroborando suas alegações e
confirmando o adimplemento da obrigação tributária.
5. Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecimento da extinção
do crédito tributário com fundamento no art. 156, I, do CTN (pagamento),
tornando insubsistente o auto de infração. Subsidiariamente, requer o
retorno dos autos à instância de origem para a realização de diligências
complementares, de modo a assegurar a adequada instrução e julgamento
da matéria.
Embora regularmente intimados, os responsáveis solidários Amílcar Rossini e Edison
Costa Porto não apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recursos Voluntário interposto pelo sujeito passivo principal.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728233/2016-31
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Direito.
Embora vencido, não vislumbro qualquer motivo que justifique a baixa em
diligência, como entendeu a maioria do Colegiado. Isso porque entendo que há, nos autos,
elementos aptos a demonstrar que o tributo foi efetivamente pago, não se podendo exigir novo
recolhimento apenas com base em falhas formais no preenchimento da guia de pagamento. Exigir
o pagamento de crédito já extinto por erro de codificação seria equivalente a impor ao
contribuinte um fardo excessivo e desproporcional, sobretudo ante a complexidade do sistema
tributário.
Não sendo possível, contudo, adentrar-se ao mérito, não resta melhor sorte ao
Relator, do que esperar o retorno dos autos após o cumprimento da Resolução, nos valiosos
termos e fundamentos do Voto Vencedor do Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, conforme
veremos posteriormente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, redator designado
Em que pesem as bem colocadas razões do Relator, acompanhei a maioria da
Turma Julgadora em relação à proposta de conversão deste julgamento em Diligência, uma vez
que não é possível definir, com certeza, se os recolhimentos efetuados estão ainda disponíveis nos
sistemas da RFB e se não foram utilizados ou alocados a outros débitos, desde que foram
recolhidos.
Desta feita, retornem-se estes autos à Unidade de origem para que informe:
a) em relação às exigências dos meses de abril a setembro de 2013, se estão
disponíveis nos sistemas da RFB recolhimentos que podem ser utilizados para
alocação às respectivas contribuições sociais aqui em exigência, sabendo-se que
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728233/2016-31
6
o recorrente alegou que “foram recolhidos, ainda que a posteriori, com os
devidos encargos”, porém com o código indevido (fls 49 a 53).
b) caso os recolhimentos estejam disponíveis e sejam alocados aos períodos em
exigência neste processo, que efeitos produziriam nos lançamentos, nas
respectivas competências.
Alerto a Unidade preparadora que disse ainda o recorrente que “protocolou pedido
de retificação das guias de pagamento (RETGPS), a fim de vincular corretamente os recolhimentos
realizados ao código adequado (2631)”.

Após, retornem-se os autos a este Conselho para o prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 159
DF CARF MF
Original